Tribunal: TJMT
Processo: 0000819-59.2015.8.11.0088
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000819-59.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO GERONIMO DA SILVA - CPF: 893.071.191-04 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – EXCUDENTE DE RESPONSABILIDADE – INAPLICÁVEL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

No âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.
“O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável
.
”
(TJ/MT - N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

2.

A caracterização de dano moral coletivo em razão de dano ao meio ambiente requer a demonstração de que o fato ilícito seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO GERONIMO DA SILVA contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Dano Ambiental
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido-apelante a recompor área degradada e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença e julgar improcedentes os pedidos, ao argumento do
“baixo impacto ambiental”
da área degradada (14,79 hectares), isto é, que a degradação não produziu efeitos significativos ao meio ambiente.

Alternativamente, postula pelo julgamento procedente tão somente em relação à obrigação de não fazer, de se evitar nova atividade de intervenção na área em questão.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso [id. 123197273].

Tempestividade certificada [id. 126961741].

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, en parecer de id. 129311165, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo
Parquet
na Ação Civil Pública por Dano Ambiental, proposta em desfavor do requerido-apelante em razão de Auto de Infração Ambiental, lavrado pelo IBAMA, que diz respeito à degradação sem autorização de 14,79 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico.

Eis trechos da sentença apelada:

“Ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual no exercício de sua atribuição constitucional definida nos arts. 127 a 129 da CR/88 e no art. 5º da Lei n. 7.347/85, por meio da qual pretende ver reconhecido e ressarcido em toda sua extensão o dano ambiental que teria sido constatado pela equipe de fiscalização ambiental do IBAMA e que originou o Auto de Infração Ambiental n. 5478-E, pela alegada destruição, sem autorização do órgão ambiental competente, de 14,79 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, objeto de especial preservação, na propriedade identificada como Sítio Café Fraco, Linha 7, Javali, Milagrosa, zona rural de Aripuanã-MT.

De acordo com a inicial, segundo os relatórios técnicos, a destruição da floresta ocorreu em meados de 2014, conforme constatado no relatório de fiscalização, acompanhado de imagens da evolução da degradação ambiental aferidas por satélite, as quais são suficientes a demonstrar a destruição em progresso da vegetação e alocar tais fatos nas coordenadas geográficas da propriedade rural titulada pelo réu (10º14’40”S e 59º11’22”W).

Assinala, ainda, que buscou-se a obtenção de composição extrajudicial dos danos, propondo-se ao suposto poluidor a assinatura de termo de ajustamento de conduta para regeneração da área degradada, o que foi rechaçado por ele, provocando o manejo da ação civil pública correlata.

[...]

Proposta a ação, foi recebida a inicial e deferida, em parte, a medida antecipatória requerida na inicial, para cominar ao réu a obrigação de abstenção de promover novos atos que pudessem importar em aumento da área degradada, bem como a proibição de continuidade de ações violadoras ao meio ambiente, na região do litígio.

Determinada a citação do réu, ela ocorreu corretamente, tendo ele se declarado hipossuficiente economicamente, requerendo a nomeação de defensor dativo, sendo apresentada contestação alegando a licitude de seu comportamento, porque validada na legislação ambiental anterior, que tolerava pequenos atos de violação ambiental desde que realizados por agricultores em regime de economia familiar, o que seria o caso do réu.

Manifestação do Parquet, refutando as teses defensivas e pugnando pelo julgamento direto da lide. Determinada a intimação das partes para que especificassem as provas que ainda pretendiam produzir, reiterou o órgão ministerial o pedido de julgamento antecipado, tendo sido nomeado novo defensor para representar o réu, que peticionou requerendo o deferimento da dilação probatória para demonstrar que o dano supostamente havido foi perpetrado como medida de subsistência, para sustento da família do autor, inocorrendo “dolo específico” de dano, o que acarretaria a improcedência da ação civil em detalhe.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

Fixadas essas premissas, é relevante destacar que desde a lavratura do auto de infração, há expressa indicação do réu da titularidade dos imóveis onde ocorrida a degradação assim como ele sempre suscitou a tese do estado de necessidade como legitimadora de sua conduta, tendo afirmado aos agentes ambientais da sua condição de pequeno lavrador .

Acontece que e esse é ponto fulcral da discussão judicializada, na esteira do que repetidamente vem sendo assinalado em doutrina e jurisprudência, a responsabilidade civil ambiental, delineada no § 1º do art. 14 da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), independe de culpa ou dolo, sendo objetiva, integral e propter rem.

Aqui cabe o adendo: é certo que no regime de competências definido pelo microssistema jurídico ambiental, as responsabilidades de caráter administrativo e criminal, porque definidas em regime sancionatório individual, são, de fato, subjetivas e valoradas pelos conceitos de culpa e dolo, como expressamente salienta a Lei Federal n. 9.605/98.

[...]

Portanto, até ao contrário do que vulgarmente se compreende, o regime de responsabilização civil pelo dano ambiental é a exceção em nosso sistema jurídico, porque os outros dois âmbitos de responsabilidade (administrativa e criminal) exigem, de fato, demonstração de culpa ou dolo, porém, como não é disso que se está a tratar na hipótese em riste, estampada está a desnecessidade de dilargar a produção probatória no caso em tela, para se aferir a presença ou não do dolo de causar dano, porque esse elemento é absolutamente desnecessário ao regime de responsabilidade civil ambiental.

Diga-se, ademais, que inobstante se afigure socialmente justa ou relevante a alegação de estado de necessidade como causa justificante ou legitimadora do dano, afastada a subjetividade como elemento da responsabilidade civil, não há que se discutir de uma suposta legitimação de danos ambientais por agricultores familiares, porque essa questão não foi albergada pelo legislador, que, ao reverso, preferiu incumbir o Estado do dever de auxiliar, subsidiar, orientar a adoção de técnicas e culturas não danosas ao meio ambiente a partir de programas de fomento e educação rural.

Se há omissão estatal, isso não legitima o cidadão a depredar o meio ambiente, que é bem jurídico difuso, não havendo que se acolher a tese defensiva, no particular.
Desse modo, afastada a alegada excludente de ilicitude, e não recusada, nem em sede administrativa, nem em sede judicial, a autoria e a materialidade do dano, ou seja, sendo indiscutível a destruição de 14,79 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico
, objeto de especial preservação, na propriedade identificada como Sítio Café Fraco, Linha 7, Javali, Milagrosa, zona rural de Aripuanã-MT, cujas coordenadas geográficas são 10º14’40”S e 59º11’22”W,
a questão de mérito se amolda de simples e única decisão, não comportando maiores discussões.

Vale dizer: incontroverso o dano (destruição da vegetação nativa, sem prévia e expressa autorização ambiental), pelo desrespeito ao princípio da precaução ambiental e a exposição da flora nativa a riscos de degradação irreversível, sem controle e sem específico monitoramento estatal, a obrigação de regenerar o dano ou recompor a perda irreversível é cogente.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

(i)

cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área identificada nas coordenadas geográficas 10º14’40”S e 59º11’22”W (Sítio Café Fraco, Linha 7, Javali, Milagrosa, zona rural de Aripuanã-MT), a obrigação de recompor a área degradada correspondente aos 14,79 hectares de floresta nativa destruídos por sua ação depredadora, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 120 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade econômica ou extrativista sobre a área toda, até o cumprimento da obrigação exarada;

(ii)

não sendo possível a restauração in natura ou a compensação ecológica, o que será certificado no PRAD, condeno, subsidiariamente, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão dos 14,79hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de R$ 15.000,00;

(iii)

condeno, finalmente, o réu pelos danos morais difusos perpetrados, o que tomando em conta a extensão do dano e a privação do bem jurídico, fixo em R$ 5.000,00, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, ou qualquer outro fundo/atividade do Município de Aripuanã/MT com destinação de preservação ambiental. Não havendo, a verba será destinada à Unidade Desconcentrada da SEMA/MT na região Noroeste do Estado. Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, suspendendo a cobrança por se tratar de pessoa litigando sob o pálio da gratuidade, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC, AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ).

Fixo honorários aos advogados dativos que atuaram na defesa técnica do requerido, Romildo Paiva e Herbert Traumann, atribuindo a cada um a importância de 02 URH, que bem remunera os serviços executados, tomando-se como parâmetro o art. 85, § 2º do CPC/15 e a Tabela de Honorários da OAB/MT como referencia e não condicionante, ex vi do decidido pela Corte Cidadã quando do julgamento do Tema n. 984.

Publique-se.

Intime-se, arquivando os autos, uma vez transitada em julgado esta sentença, em caso de não haver pedido de cumprimento/execução de sentença no prazo de lei.” [grifou-se]

A par do trazido nas razões recursais, os lindes recursais cingem-se na possibilidade ou não de se excluir a responsabilidade por dano ambiental em decorrência do suposto “baixo impacto” da degradação praticada pelo autor-apelante.

Aduz o apelante que
“
conforme relatório de inspeção ambiental trata-se de um sitio onde vivem apenas a família do requerido, cujo tira da terra seu próprio sustento, tratando-se um simples sito de manutenção familiar, enquadrando-se como de baixo impacto ambiental.”
[id. 123197270].

Em síntese, pretende o apelante suplantar tese de excludente de responsabilidade, enquanto
como causa justificante ou legitimadora do dano ambiental praticado, eis que o praticado com baixo impacto e para garantir o sustento familiar.

Pois bem.

Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, os mesmos não prosperam, haja
vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso). 2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos). 3.
Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.
4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação propter rem. (...). (TJ/MT - N.U 0003441-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022) [grifou-se]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável
. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente
independe de qualquer consideração subjetiva
, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. (TJ/MT - N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020) [grifou-se]

Assim, para a configuração da responsabilidade civil por dano ambiental requer a ocorrência, tão só, do resultado prejudicial ambiental advinda da ação ou omissão do responsável, independentemente da extensão ou grau do dano ou, ainda, de qualquer consideração de ordem subjetiva.

In casu
, observa-se que o feito é lastreado pelo auto de infração n. 5478/2015, termo de embargo n. 644415/2015, Relatório de Fiscalização oriundo da Operação Onda Verde P1 (n. da OF DF2234/2015), Registro Fotográfico e Demonstrativo de Alteração de Cobertura Vegetal, que dão contam da materialidade do dano ambiental praticado.

Ademais, no termo de declarações prestadas ao Ministério Publico o requerido-apelante confirma que realizou o desmante e queimada da área constante do auto de infração para formação de pastagem sem prévia licença ambiental ou autorização legal [id. 123197267, pág. 31].

Por outro
lado, o requerido-apelado não trouxe aos autos elementos outros a substanciar sua versão dos fatos ou, ainda, a ilidir a presunção de legitimidade e veracidade da qual os atos administrativos acima mencionados detêm.

Comprovada a realização de desmatamento de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da parte requerente, porquanto a ampla tutela do meio ambiente encontra guarida constitucional, sendo indisponível o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da Constituição Federal).

Alternativamente, apelante sustenta
“
que seja julgada procedente a ação apenas para determinar a obrigação de não fazer ao requerido no que para evitar qualquer nova atividade de intervenção na respectiva área de preservação permanente, evitando futuros danos gravosos ao meio ambiente e à saúde da população, mas sem a condenação de indenização ambiental/moral, em razão do baixo impacto ambiental que provoca.”

A respeito da condenação em dano moral coletivo em decorrência de dano ambiental, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.

1.
Os danos morais coletivos são presumidos
. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.

2.
A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa.
Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.

3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos.
A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.

4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água.

6.
Patente a presença de elementos objetivos de
significativa
e
duradoura
lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes.
As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos.

7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Assim, r
essalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

N
o caso concreto, comprovou-se o desmatamento de 14,79 hectares de floresta nativa, sem a autorização da autoridade ambiental competente, todavia, carecem de elementos a corroborar que o referido fato ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar ausência de tranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Desta forma, de acordo com os subsídios constantes nos autos, não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido o dano moral coletivo pleiteado.

Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1001419-87.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1000794-53.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 02/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

Compulsado detidamente os autos, tem-se que não restou demonstrado que os danos afetaram a população local, de modo que a reparação da área degradada mostra-se suficiente, não sendo o caso, portanto, de situação fática excepcional apta à fixação de danos morais difusos.

Em face do exposto, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida tão somente para excluir a condenação pelos danos morais coletivos, mantendo-se incólume os demais termos sentenciais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022